Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEMA 882. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese trata de suposta impossibilidade de cobrança do valor mensal relativo às despesas suportadas pelos moradores do empreendimento comum.
3. Após o julgamento dos Recursos Especiais no 1.280.871-SP e no 1.439.163-SP (Tema 882) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve a fixação da seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
4. Não pode ser confundido, em definitivo, no entanto direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum em um "condomínio de fato". O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina, nesse caso, da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato jurídico indenizativo, por expor-se como o evento que gera dano ao patrimônio dos demais residentes do respectivo empreendimento comum, que deverão suportar, inclusive, as despesas do beneficiário inadimplente. 4.1. Nesse caso, é preciso observar que as obrigações não nascem apenas por meio da ocorrência de negócios jurídicos,
5. Recurso desprovido. Acórdão ratificado.